Tribunal: STF
Processo: HC 239471
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Silvio Luiz Ferreira, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no AgRg no HC nº 891.763/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, nulidade diante de busca pessoal supostamente ilegal.



    Requer-se, ao final:



    “a) que sejam dispensadas as informações de praxe com a digna autoridade ora apontada como coatora, tendo em vista que o presente writ está devidamente instruído e processo digitalizado;



    b) em caráter liminar, que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sendo certo que estando presentes os requisitos para a concessão (periculum in mora e fumus boni iuris), expedindo-se o competente contramandado de prisão em seu favor;



    c) no mérito, que conceda a ordem impetrada, requerendo que Vossa Excelência acolha a tese acima fundamentada, uma vez que a prova utilizada como base para o decreto condenatório é manifestamente ilícita, ante a inobservância das garantias constitucionais e processuais mínimas, ocasião onde, deverá ser declarada a ilicitude da prova obtida para acusar o Paciente, com a consequente improcedência da ação penal, cf. fundamentação supra;



    d) que caso não seja conhecido o presente HABEAS CORPUS, que a ordem seja concedida de ofício, tendo em vista o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto mantido em sede de aclaratórios e ora questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. PRESENÇA DE PRÉVIAS E FUNDADAS RAZÕES PARA JUSTIFICAR A MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Observa-se que, embora o recorrente tenha oposto embargos de declaração, alegando vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, a insurgência está voltada diretamente contra o mérito da decisão que não conheceu do seu pedido de habeas corpus. 



    2. Neste caso, os autos trazem elementos que justificam a ação policial que resultaram na prisão em flagrante e na posterior condenação do paciente. Constata-se que os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar no imóvel. Conclui-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme reafirmado pelo Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento dos embargos declaratórios,



    “a decisão impugnada deixou de reconhecer a nulidade apontada, sob o fundamento de que não há vício na prisão em flagrante, ocorrida durante operação policial em local utilizado por facção criminosa para tratar de questões relacionadas ao tráfico de entorpecentes. A ação teve início com a prisão de quatro corréus, todos flagrados transportando drogas. Em seguida, o embargante foi preso com Cristiano Feliciano Bruno, em local utilizado para preparação de drogas. Todos os envolvidos estão relacionados com a facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC).



    Assim, o que se percebe é que, sob a alegação de vício autorizador da oposição de embargos, a defesa pretende, em verdade, reabrir a discussão acerca dos temas já debatidos e rechaçados, valendo-se, impropriamente dos embargos, que, conforme já mencionado, não se prestam ao reexame de matéria já julgada, conforme entendimento jurisprudencial já pacificado nesta Corte Superior de Justiça.”



    O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Nesse sentido, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias antecedentes, relativo a alegada nulidade, seria necessário revolver o contexto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, segundo remansosa jurisprudência desta Corte. A título de exemplo, cito julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido” (HC 227823 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 28/9/2023).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 212682 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/4/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente